Tribunal: TJMT
Processo: 1042372-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042372-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), VICTOR DE SOUZA CARVALHO - CPF: 718.846.561-45 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 701.145.112-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE POR ERRO MATERIAL NO DECRETO CONSTRITIVO. MENÇÃO A OPERAÇÃO POLICIAL DIVERSA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E CONCRETOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DE MERCANCIA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONSTATADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de integração à organização criminosa e tráfico de drogas, com o objetivo de ver revogada a prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o erro material na decisão, consistente na menção ao nome de operação policial diversa, contamina a validade do decreto preventivo; (ii) verificar a existência de fundamentação idônea para a segregação cautelar baseada na garantia da ordem pública; (iii) analisar se os predicados pessoais favoráveis e a alegada falta de individualização da conduta autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; (iv) examinar a aplicação do princípio da homogeneidade em face de eventual pena futura.

III. Razões de decidir

3. O erro material pontual na decisão que menciona o nome de operação policial distinta daquela que originou o flagrante não nulifica o decreto prisional, desde que a fundamentação contenha elementos concretos e autônomos extraídos dos autos que justifiquem a medida extrema.

4. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no lar do casal
(mais de 7Kg de maconha e cocaína)
, somadas à localização de petrechos de narcotraficância e símbolos de facção criminosa, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

5. A circunstância de o paciente não figurar originariamente como alvo da investigação policial é irrelevante para a configuração do flagrante delito, especialmente quando os ilícitos são encontrados em dormitório compartilhado, tornando inverossímil, neste momento processual e para fins de análise da idoneidade da prisão preventiva, a tese de desconhecimento.

6. Consoante entendimento consolidado, predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. A tese de violação ao princípio da homogeneidade não pode ser acolhida em sede de
habeas corpus
, por exigir um juízo de probabilidade sobre a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, matérias afetas exclusivamente ao juízo de mérito da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O erro material na denominação da operação policial não invalida a prisão preventiva quando a decisão se ampara em fundamentos concretos e específicos do flagrante. 2. A vultosa quantidade de drogas e a presença de elementos que vinculam o agente a organização criminosa constituem fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar visando a garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 12.850/13, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 25, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1042372-90.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

PACIENTE:

VICTOR DE SOUZA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1032037-64.2025.8.11.0015 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
(art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06).

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
18/11/2025
, quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos no bojo da investigação denominada Operação “Boca Vermelha – Fase II”. Em sede de audiência de custódia, o flagrante foi
convertido em prisão preventiva
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de
fundamentação idônea
, uma vez que a decisão que converteu o flagrante em preventiva teria se baseado em
fatos estranhos aos autos
, fazendo referência à Operação “Garateia” (autos n. 1029038-41.2025.8.11.0015), quando, na verdade, o paciente fora preso no âmbito da Operação “Boca Vermelha – Fase II”.

Adicionalmente, aduz que o paciente
não era alvo da investigação policial que culminou na deflagração da operação
, sendo que os mandados judiciais e o foco investigativo recaíam exclusivamente sobre a corré
Ana Beatriz Figueiredo dos Santos
, tendo o paciente sido preso apenas por
coabitar
o imóvel onde foram encontrados os entorpecentes.

Argumenta, por fim, que não houve
individualização da conduta do paciente
, que é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, fazendo inclusive jus, em tese, à
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, Lei 11.343/06).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente o monitoramento eletrônico.
No mérito
, é requerida a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 331411394) e, em destaque, da decisão constritiva (ID 331411393).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 331620854), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 337254869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 343764896).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VICTOR DE SOUZA CARVALHO
e
Ana Beatriz Figueiredo dos Santos
foram
presos em flagrante delito
em
18/11/2025
, à conta da suposta prática d
os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Na subsequente audiência de custódia, com a homologação da prisão em flagrante de ambos, o d. juízo singular concedeu a
liberdade provisória
a
Ana Beatriz
, em razão da existência de filhos menores sob sua responsabilidade, e, quanto ao paciente,
lhe impôs a prisão preventiva
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1034200-17.2025.8.11.0015, no bojo da qual
VICTOR
e
Ana Beatriz
foram
denunciados
como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 18 de novembro de 2025, por volta das 05h30min, no bairro Jardim das Violetas, em Sinop/MT,
VICTOR
e
Ana Beatriz

mantinham em depósito substâncias entorpecentes
, para fins de venda e entrega a terceiros, consistentes em
23 porções de maconha
que, juntas, pesavam
7.211,58g
(sete mil, duzentos e onze gramas e cinquenta e oito centésimos de grama), e
01 porção de cocaína
que pesava
10,08g
(dez gramas e oitenta decigramas), tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda segundo a narrativa ministerial, em dia não determinado, mas englobando as mesmas circunstâncias de tempo e local já descritas,
VICTOR
e
Ana Beatriz

integraram e promoveram a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho – CV”
, dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos outros delitos violentos em Sinop/MT e região.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, a equipe de Cavalaria, em apoio ao GAECO/MT, no contexto da Operação
Boca Vermelha
– Fase II, procedeu ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar, bem como do mandado de prisão preventiva, ambos regularmente expedidos nos autos n. 1031754-41.2025.8.11.0015 (Operação
Boca Vermelha
– Fase II), logrando êxito na execução das ordens judiciais.

Durante a diligência, foi apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes na residência alvo, sendo localizados, em ambos os dormitórios, diversos tabletes e porções de maconha, além de uma pequena porção contendo cocaína.

No quarto do casal, encontrou-se uma mala contendo a maior parte do material ilícito apreendido. No outro quarto, foram igualmente localizadas porções da mesma substância, bem como dinheiro em espécie, o qual foi devidamente apreendido e registrado em termo próprio pelo GAECO.

Ademais, foram encontrados diversos adesivos com referência explícita à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, além de uma balança de precisão, embalagens comumente utilizadas para fracionamento e comercialização de entorpecentes e cadernos de anotação do tráfico de drogas.

Conforme o
parquet
, as substâncias apreendidas com os réus apresentaram resultado pericial positivo para maconha e cocaína.

Em razão desses fatos,
VICTOR
se encontra
recolhido preventivamente ao cárcere
desde
18/11/2025
,
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.371353; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.559621; e do Laudo Pericial n. 541.3.26.8985.2025.067568-A01, que atestou a apreensão, no total, de
23 porções de maconha
, com massa total de
7.211,58g
(sete mil, duzentos e onze gramas e cinquenta e oito centésimos de grama), e
01 porção de cocaína,
com massa de
10,08g
(dez gramas e oitenta decigramas).

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem
de diversos elementos, dentre eles a
apreensão de expressiva quantidade de drogas no quarto compartilhado pelo casal
,
porquanto a
maior parte dos entorpecentes (
7.211,58g de maconha
) foi localizada em uma mala no quarto de
VICTOR
e
Ana Beatriz
, circunstância que, considerada a quantidade e a forma de acondicionamento, torna, neste momento processual e para fins de decretação de prisão preventiva,
inverossímil
a alegação de desconhecimento, ao que se soma a
declaração dos increpados
aos policiais que realizaram a diligência, de que
“[...]
o local estava sendo utilizado para a comercialização de drogas, sendo vinculado à facção criminosa ‘Comando Vermelho’
”
(
Boletim de Ocorrência n.
2025.371353) — Destaquei.

Outrossim,
no lar do casal
, foram apreendidas 3 (três) balanças de precisão, cadernos de anotações do narcotráfico e material para embalar drogas, todos
distribuídos pela residência
, a revelar, aparentemente,
estrutura organizada de comercialização
, sem que se possa olvidar, ainda, a presença de adesivos do Comando Vermelho, utilizados, segundo a declaração atribuída ao casal, para
identificar as porções de drogas
; o que, neste momento processual, é suficiente para apontar o possível vínculo da atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, com a referida organização criminosa.

Nessa conjuntura, a despeito do inconformismo defensivo, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular proferiu
decisão oral
, em sede de audiência de custódia, a qual ressaiu sumarizada, nos autos originários, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] O MM. Juiz, em
decisão oral
,
considerou suficiente, para a garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva do custodiado, especialmente em razão da gravidade dos delitos imputados, cuja natureza representa evidente risco à estabilidade da ordem pública
.

Ressaltou, ainda, que
o custodiado foi preso em flagrante delito no âmbito de uma complexa e ampla investigação que culminou na deflagração da operação denominada “GARATEIA”
(PJe no 1029038-41.2025.8.11.0015), conduzida com o objetivo de apurar
a prática de crimes gravíssimos, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa
. Além disso, destacou que
foram apreendidos diversos apetrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes, tais como cadernos de anotações do tráfico, adesivos em apologia à facção criminosa, balanças de precisão e papéis plásticos para embalar os entorpecentes
, sendo que as minúcias relacionadas a esses fundamentos seguem gravadas no áudio desta audiência, e a parte dispositiva segue transcrita:

“Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VICTOR DE SOUZA CARVALHO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, c.c. artigos 312, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 215623485 – autos n. 1032037-64.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Posteriormente, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo
a quo
repisou
a fundamentação de sua decisão, conforme o excerto abaixo transcrito,
in verbis
:

“[...] No caso dos autos, consigno que, por ora,
a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal
, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP,
considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública
(art. 312 do CPP). Ademais
a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, vez que conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico
. Conforme consta dos autos,
durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva
, no âmbito da
Operação Boca Vermelha – Fase II
, conduzida com apoio do GAECO/MT (Processo no 1031754-41.2025.8.11.0015),
foram localizadas grandes quantidades de entorpecentes na residência dos investigados VICTOR DE SOUZA CARVALHO e ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS
. Nos dois quartos do imóvel foram encontrados
diversos tabletes e porções de substância análoga à maconha, além de uma trouxinha de cloridrato de cocaína
. A maior parte da droga estava em uma mala no quarto do casal. No outro cômodo,
também foram apreendidos dinheiro em espécie e mais porções de maconha
, todos os itens devidamente registrados pelo GAECO.
Os suspeitos confessaram que o local era utilizado para comercialização de drogas, vinculando a atividade ao Comando Vermelho, facção criminosa à qual estariam associados
. Também foram encontrados
adesivos com símbolos da facção
, utilizados para identificar porções de drogas destinadas à venda,
incluindo material com apologia à organização criminosa
.
Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo paciente
. Vê-se, assim, que
os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos
, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”.

(ID 337254869). — Destaquei.

Nesse contexto, o cerne da argumentação defensiva reside na alegação de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva teria incorrido em
vício insanável
de fundamentação, ao mencionar expressamente a
“Operação Garateia”
(autos n. 1029038-41.2025.8.11.0015), quando, na verdade, o paciente foi preso no âmbito da
“Operação Boca Vermelha – Fase II”
(autos n. 1031754-41.2025.8.11.0015).

Com base nesse excerto, sustenta o d. impetrante que o magistrado de piso teria utilizado um “
modelo padronizado
” de outro processo para fundamentar a prisão de
VICTOR
, sem sequer adequar o nome da operação e o número dos autos, o que, na intelecção defensiva, configuraria
decisão genérica
, do tipo “
copia e cola
”,
vedada
pela jurisprudência pátria.

Não obstante o rigor da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, todavia, impõe-se distinguir, no caso concreto, duas situações juridicamente diversas: o
erro substancial
, que ocorre quando a decisão se baseia em fatos inexistentes, estranhos aos autos ou inaplicáveis ao caso concreto, de modo que toda a fundamentação resta contaminada, configurando ausência de motivação idônea; e o
erro material
, que ocorre quando há equívoco pontual (erro de digitação, troca de nomes, inversão de datas), mas a decisão contém fundamentos concretos, autônomos e suficientes, extraídos dos próprios autos, que sustentam a conclusão adotada.

No primeiro caso (erro substancial), a decisão é nula, por ausência de fundamentação válida; enquanto, no segundo caso (erro material),
o equívoco não contamina os demais fundamentos, que subsistem de forma autônoma
. É em razão dessas premissas que se afirma que,
havendo pluralidade de fundamentos autônomos para a decretação da prisão preventiva, o eventual vício em um deles não contamina os demais, desde que estes sejam suficientes para sustentar a medida
.

No caso dos autos, estou convencido de que a decisão impugnada incorreu em
erro material
ao mencionar a “Operação Garateia” quando o correto seria “Operação Boca Vermelha – Fase II”, equívoco que
não contamina a integralidade da fundamentação
, uma vez que a decisão se baseou, também, em
fundamentos concretos, autônomos e suficientes
, extraídos dos próprios autos, como a quantidade expressiva de entorpecentes e de apetrechos relacionados ao comércio malsão, além de adesivos vinculados à organização criminosa; circunstâncias posteriormente
reiteradas
pelo d. juízo
a quo
ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça.

Revela-se perfeitamente possível, portanto, o
distinguishing
entre o caso dos autos e o precedente colacionado pelo d. impetrante (HC 10320418320248110000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, j. 08/11/2024), porquanto, naqueles autos, a decisão era
integralmente genérica
, aplicável a qualquer caso de apreensão de drogas, sem qualquer menção a elementos concretos dos autos. Tratava-se de fundamentação-padrão, sem individualização; enquanto, no caso dos autos,
diversamente
, a decisão,
não obstante o erro na menção à operação policial
, contém fundamentos concretos e específicos, extraídos dos elementos probatórios do flagrante.

Nessa conjuntura, estou também convencido de que, ainda que o d. impetrante sustente que o paciente
não era alvo da investigação policial
, que focava exclusivamente em
Ana Beatriz
, tendo sido preso apenas por coabitar o imóvel onde foram encontrados os entorpecentes,
razão não lhe assiste
.

Isso porque, não obstante a vedação legal à responsabilidade penal objetiva, no caso dos autos, a circunstância de o paciente não ser alvo da investigação policial prévia é
irrelevante
para fins de caracterização do flagrante delito e da conversão em prisão preventiva.

O paciente foi
preso em flagrante
porque, no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram
localizados em sua residência
(
inclusive no quarto que compartilhava com
Ana Beatriz
)
quantidade expressiva de entorpecentes e apetrechos de mercancia
.

A circunstância de a investigação prévia focar em
Ana Beatriz

não afasta
, portanto, a responsabilidade penal de
VICTOR
, uma vez que
a prática delitiva foi constatada no momento da execução dos mandados.
Ademais, como visto, a prisão preventiva foi decretada com base nos
elementos do flagrante
(quantidade de droga, apetrechos, adesivos, declaração), e não com base em investigação prévia contra o paciente ou a corré.

Relembro, afinal, as circunstâncias fáticas da apreensão, as quais revelam, à primeira vista, um
significativo envolvimento do paciente com a criminalidade
, porquanto
apreendidas duas espécies distintas de entorpecentes
— cocaína e maconha —, em quantidade e variedade
que não se pode reputar insignificante
—
23 porções de maconha
, com massa total de
7.211,58g
(sete mil, duzentos e onze gramas e cinquenta e oito centésimos de grama), e
01 porção de cocaína,
com massa de
10,08g
(dez gramas e oitenta decigramas) —,
bem como
petrechos característicos da narcotraficância
, como balança de precisão, cadernos de anotações, materiais para embalar os entorpecentes, além de
adesivos relacionados à facção criminosa Comando Vermelho
;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já firmou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Além disso, os Tribunais Superiores possuem posicionamento consolidado no sentido de que a prisão preventiva é
medida idônea e necessária
à
interrupção da atividade de organizações criminosas
(AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por este eg. Sodalício, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Por fim, ainda que o d. impetrante sustente a configuração,
in casu
, de
violação ao princípio da homogeneidade
, ao argumento de que o paciente, sendo primário, com bons antecedentes, residência fixa, faria jus, em tese, na hipótese de eventual condenação, à incidência da causa de redução de pena tipificada pelo
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
(“
tráfico privilegiado
”) cuja aplicação tornaria a
pena final incompatível com o regime fechado
; deve-se recordar que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “[...]

a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VICTOR DE SOUZA CARVALHO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026